Tribunal: TJMT
Processo: 1041880-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO VIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 2- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e correspondente indenização por dano moral e material. 3- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes mediante contrato assinado sem impugnação pela parte Reclamante, não há o que se falar em negativação indevida. 4- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041880-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIGOR RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 056.053.391-84 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024